Tribunal: STF
Processo: Rcl 53430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 11):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Serviços Hospitalares S.A. - ESHO, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0002849-70.2005.4.02.5110, que teria aplicado de forma equivocada o precedente firmado no RE 723.651, processo paradigma do Tema 643 da sistemática da repercussão geral.



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF2, constata-se que a decisão que julgou os embargos declaratórios opostos em face de ato que negou provimento ao agravo apresentado na origem, interposto em face do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário transitou em julgado em 14.05.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 16.05.2022. 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. (...)”



    Sustenta-se, em suma, a existência de erro material quanto à correta data de protocolo da reclamação nesta Corte (eDOC 12, p. 2/3) e existência de contradição na decisão embargada, no que se afirma que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, ao passo que se estipula o prazo de 5 (cinco) dias para o protocolo da reclamação (eDOC 12, p. 4).



    Requer-se o acolhimento dos embargos para que a reclamação tenha regular trânsito.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Assiste razão à parte embargante.



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 13.5.2022 (eDOC 9, p. 2), e não em 16.5.2022 como asseverado na decisão embargada.



    Ante a ocorrência de erro material, acolho os presentes embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão por mim proferida em 23.5.2022 (eDOC 11).



    Publique-se. Intime-se.



    Após, venham-me os autos para apreciação da reclamação.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente